Tribunal: STJ
Processo: 1002269-43.2023.8.26.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246950 - SP(2025/0468811-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: G G DE A
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE VALOR.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, no qual se pleiteava a redução do valor da prestação pecuniária fixada em 5 salários
mínimos, sob o argumento de que seria excessiva, considerando que a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da prestação pecuniária fixada em 5
salários mínimos, dentro dos limites do
§ 1o, do Código Penal, pode ser revisado nesta
art. 45,
instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação pecuniária foi fixada dentro dos limites estabelecidos pelo
§ 1o, do Código
art. 45,
Penal, não sendo possível, na instância especial, revisar o montante arbitrado na origem,
conforme a Súmula 7/STJ.
4. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade,
sendo possível sua fixação em patamar superior ao mínimo legal, desde que respeitados os
limites legais. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade,
podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, desde que respeitados os limites do
2.
§ 1o, do Código Penal.
art. 45,
A revisão do valor da prestação pecuniária é em regra vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 1o; CPC,
art. 45,
art. 1.002.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54724403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa7c8e46-b537-4d2b-aacb-ac6261cb2d09

STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 1.898.454/PR,
julgado em 15.12.2020; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp 1.833.227/SP,
em 15.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.384.177/SC,
Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa7c8e46-b537-4d2b-aacb-ac6261cb2d09

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246950 - SP (2025/0468811-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: G G DE A
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
FIXAÇÃO DE VALOR.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial,
no qual se pleiteava a redução do valor da prestação pecuniária fixada em 5 salários mínimos, sob
o argumento de que seria excessiva, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da prestação pecuniária fixada em 5
salários mínimos, dentro dos limites do
§ 1o, do Código Penal, pode ser revisado nesta
art. 45,
instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação pecuniária foi fixada dentro dos limites estabelecidos pelo
§ 1o, do Código
art. 45,
Penal, não sendo possível, na instância especial, revisar o montante arbitrado na origem, conforme
a Súmula 7/STJ.
4. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade,
sendo possível sua fixação em patamar superior ao mínimo legal, desde que respeitados os limites
legais. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53816631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 75893a5a-47bf-43dc-86e4-9c2f4745ac61

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade,
podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo legal, desde que respeitados os limites do
2.
§ 1o, do Código Penal.
art. 45,
A revisão do valor da prestação pecuniária é em regra vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 1o; CPC,
art. 45,
art. 1.002.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1.898.454/PR,
em 15.12.2020; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.833.227/SP,
15.09.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.384.177/SC,
Turma, julgado em 26.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G G DE A contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial (fls. 296-301).
A parte agravante reitera, em síntese, que a prestação pecuniária de 5 salários-mínimos
seria excessiva, sobretudo porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para reduzir o valor da prestação.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, destaco que este agravo regimental é um recurso parcial (art. 1.002 do
CPC), já que não se insurgiu contra o capítulo da decisão agravada que não conheceu do pedido
absolutório. Logo, essa questão fica preclusa.
No mais, como se constatou quando do julgamento monocrático, se a prestação
pecuniária foi imposta dentro dos limites quantitativos do
§ 1o, do CP, é inviável, na
art. 45,
instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53816631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 75893a5a-47bf-43dc-86e4-9c2f4745ac61

Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso
dos autos, em que a prestação foi fixada em 5 salários-mínimos. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS
ESPECIAIS.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DAS RAZÕES RECURSAIS NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA
DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão de redução da
prestação pecuniária não prosperaria, porquanto esbarraria no entrave da
In casu, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária,
Súmula n. 7/STJ.
que o montante de 15 (quinze) salários mínimos se revela plenamente adequado aos
parâmetros do
§ 1o, do CP, e considerando o valor da carga apreendida - 12.460
art. 45,
(doze mil, quatrocentos e sessenta) maços de cigarros estrangeiros, avaliados em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), e-STJ fl. 443 -, consignando, ainda, a possibilidade de
o Juiz da Execução adequar as condições de adimplemento, inclusive mediante
parcelamento (e-STJ fls. 447). Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias fixado a
prestação pecuniária substitutiva, em relação à agravante, com amparo no conjunto
fático-probatório constante dos autos, a pretensão de redução do montante fixado a esse
título demandaria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, providência
inviável na via do recurso especial.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 1.898.454/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.

"RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. APELO DE
PATRÍCIA JACQUELINE TERSAROLLI. SENTENÇA ANULADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, COM SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL E
DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROPOSTA AÇÃO ANULATÓRIA OU
RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR PROVIMENTO JUDICIAL QUE
RECONHECEU UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO
ESTADO CIVIL DE PESSOAS. PROVIMENTO CABÍVEL: ABSOLVIÇÃO ANTE
A INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADAS AS DEMAIS
QUESTÕES. MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS ESPECIAIS DE JULINDA
ROCHA, SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA CAFÉ
Documento eletrônico VDA53816631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 75893a5a-47bf-43dc-86e4-9c2f4745ac61

RIBEIRO. PENAS-BASES. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES VEICULADAS APENAS NO
RECURSO DE JULINDA ROCHA. BASILAR. DESPROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVA DO APELO NOBRE DE
SHIRLEY APARECIDA CAFÉ RIBEIRO E SUELI APARECIDA CAFÉ RIBEIRO.
PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA
SUBSTITUTIVA. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. TESES DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O REGIME ABERTO E PARA A
SUBSTITUIÇÃO
DAS
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...]
8. O
§ 1.o, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será
art. 45,
fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos. No caso, a Corte de origem fixou a prestação pecuniária no valor de 5
(cinco) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo.
9. Desse modo, uma vez estabelecido o valor da prestação pecuniária dentro dos limites
legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito
de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível
no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
[...]
Recurso especial do Ministério Público Federal parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido".
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.833.227/SP,
DJe de
)
15/9/2020,
29/9/2020.
Vale acrescentar que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a
pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada
em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-
mínimo. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS.
-A, § 1o, INCISO I,
ART. 334
DO CÓDIGO PENAL. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
TELECOMUNICAÇÕES.
DA
DOSIMETRIA. PENA
ART. 70,
LEI N. 4.117/1962.
SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO
VALOR FIXADO. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53816631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 75893a5a-47bf-43dc-86e4-9c2f4745ac61

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PRESTADA. ALEGADA
INCAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
AGENTE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
[...]
3. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que, "nos termos
do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o
dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar
correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado"
(AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1.707.982/MG,
julgado em
DJe
.
19/4/2018,
27/4/2018)
4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o pagamento da prestação
pecuniária, descontados os demais encargos a que se refere o
do CPP (custas,
art. 336,
indenização do dano e multa). Precedentes.
5. Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a extensão
do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda,
quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal
média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem se
revela idônea e suficiente para justificar o valor fixado a título de prestação pecuniária.
Precedentes.
6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma
motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a
desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de
redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do
recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.384.177/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
29/9/2023.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam que a decisão agravada está em
sintonia com nossa jurisprudência, até porque não apresentam nenhum precedente deste STJ em
sentido contrário. Permanecem, portanto, as conclusões acima apontadas: não há vinculação
obrigatória entre a pena-base e a prestação pecuniária, enquanto a
impede a
Súmula 7/STJ
pretendida revisão de seu valor.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:02
Código de Controle do Documento: 75893a5a-47bf-43dc-86e4-9c2f4745ac61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.246.950 / SP
Número Registro: 2025/0468811-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10022694320238260081
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G G DE A
ADVOGADOS
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G G DE A
ADVOGADOS : SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
RENATO BENTO BARBOSA - SP282231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: ab72d89e-fd1d-49e2-b61c-698e87e92c33

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:15
Código de Controle do Documento: ab72d89e-fd1d-49e2-b61c-698e87e92c33